Tribunal: TCU
Processo: 020.706/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3178/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de. José Cardozo do Nascimento, ex-prefeito do Município de Araioses/MA durante a gestão de 2005 a 2008, em razão de irregularidade na execução e na comprovação da execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, no exercício de 2007 (PNATE/2007) . Considerando a ocorrência de falecimento do responsável em 2/11/2012, conforme atestado de óbito à peça 16, pág. 2, o que torna nula a sua citação posterior, realizada em 5/12/2016 (peças 6 e 7) ; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a citação do espólio após longo tempo decorrido, desde o fato gerador do débito atribuído ao responsável falecido, sem que os herdeiros tenham dado causa à demora processual, configura prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando o arquivamento dos autos, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, a exemplo dos Acórdão 2269/2019-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro Augusto Nardes, 3879/2017-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 3141/2014-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; Considerando que, no caso concreto, houve o lapso de 13 anos desde o repasse dos recursos, entre 30/4/2007 e 1/12/2007, levando à incidência da jurisprudência mencionada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 212, do Regimento Interno, e art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa -TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo de tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.706/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cardozo do Nascimento (XXX.163.403-XX) . 1.2. Órgão: Prefeitura de Araioses - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.